Tribunal: STF
Processo: HC 262639
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Priscila de Paula Teixeira Amaral contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 993.836/RJ (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a paciente foi condenada à pena de 20 anos e 3 meses de reclusão, além do pagamento de 48 dias-multa, no regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º [roubo majorado], II e V, c/c o § 2º - A, I, por três vezes, na forma do art. 70, além do art. 158, §§ 1º e 3º [extorsão qualificada]; e do art. 180, caput [receptação], todos do Código Penal – CP (doc. 5, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A ação de tem pressuposto específico de admissibilidade, Habeas Corpus consistente na demonstração da violência atual ou iminente, qualificada primo ictu oculi pela ilegalidade ou pelo abuso de poder que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal.



    A paciente foi condenada pelo juízo de primeiro grau a uma pena de aproximadamente 20 (vinte) anos e 03 (três) meses pela prática dos crimes previsto nos artigos 157, § 2°, incisos II e V e § 2º-A, I, por três vezes, na forma do artigo 70; 158, §§ 1° e 3°; e 180, caput, todos do Código Penal. Em sede de apelação foi negado provimento aos recursos defensivos.



    A paciente impetra esse remédio constitucional, substitutivo de recurso próprio pela exasperação na dosimetria da pena, não reconhecimento da consunção entre crimes, individualização da pena, presunção de inocência.



    Ocorre que a sobredita condenação mantida no Tribunal, data máxima vênia, não merece prosperar, como será exaustivamente demonstrado, sendo certo que sua reforma é medida que se impõe, uma vez que os fundamentos ali entabulados são essencialmente desarrazoados e desproporcionais, portanto, inidôneos do ponto de vista jurídico a lastreá-la. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    I. A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento); II. Requer que seja reformada a condenação reconhecendo a frágil produção de prova contra a paciente, absolvendo-a pelo in dubio pro reo e subsidiariamente na dosimetria da pena reduzir a pena do paciente conforme exposto acima, desclassificando a conduta, as majorantes e o reconhecimento da consunção. III. Em qualquer das hipóteses acima, determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, devendo a mesma ser posta em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer presa; IV. Finalmente, requer-se a concessão do benefício da Justiça Gratuita. (doc. 1, p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. TESE AFASTADA. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DAS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 443 STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REJEITADA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AFASTADA. CONSUNÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação da agravante à pena de 20 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 48 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e receptação, conforme os artigos 157, § 2º, II e V, c/c o § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70; art. 158, §§ 1º e 3º; e art. 180, caput, todos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da agravante foi baseada exclusivamente em elementos de investigação colhidos no inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP, e se há fragilidade no conjunto probatório que justifique a absolvição ou desclassificação para receptação culposa. 3. Outra questão em discussão é a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, sem apreensão e perícia, e a possibilidade de reconhecimento de crime único ou de participação de menor importância. 4. A lesão a mais de um patrimônio, com vítimas distintas, configurava crime formal ou crime único. III. Razões de decidir 5. A condenação da agravante encontra amparo em provas robustas, incluindo depoimentos judiciais e apreensão de objetos subtraídos, afastando a alegação de insuficiência de provas. 6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como relatos de vítimas. 7. A aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso concreto. 8. A tese de participação de menor importância não se aplica, pois a agravante teve papel crucial na empreitada criminosa, contribuindo de forma significativa para o resultado. 9. A alegação de crime único foi afastada, pois houve lesão a mais de um patrimônio, configurando concurso formal de crimes. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido, em parte, e desprovido. Tese de julgamento: “1. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos de investigação colhidos no inquérito policial. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 3. A aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena é válida quando fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 4. A participação de menor importância não se aplica quando o agente tem papel crucial na empreitada criminosa. 5. O concurso formal de crimes é configurado quando há lesão a mais de um patrimônio, mesmo que no mesmo contexto fático”. (doc. 4 – grifei).  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    Nessa mesma direção:



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, fundamentada na inadmissibilidade de sua utilização como sucedâneo de revisão criminal e na inexistência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, requerendo a absolvição do paciente por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para reexaminar condenação transitada em julgado; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade no julgamento capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 3. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. 4. A concessão da ordem de ofício somente é cabível em situações teratológicas e excepcionais, nas quais a ilegalidade seja evidente e cognoscível de plano, o que não se verifica no caso concreto. 5. A revisão de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli). IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; RISTF, arts. 192 e 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 239562 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.5.2024; STF, HC 206.058 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.10.2021; STF, HC 201.144 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.09.2021; STF, HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016. (RHC 242.681 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2025 – grifei).



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 244.694 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).



    Para além disso, registro que, “[ao] Supremo Tribunal Federal, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional” (HC 232.565 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/11/2023 – grifei). Iniquidades que não se verificam no presente caso.



    Nessa perspectiva:



    Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 3. É possível a incidência cumulativa, relativamente ao crime de roubo, das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. 4. Agravo interno desprovido. (HC 238.564 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/5/2024 – grifei).



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 182.710 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/5/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator